Tribunal: TJDFT
Processo: 0718625-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FORMALIZADA POR PROCURAÇÃO PÚBLICA E ESCRITURA NÃO REGISTRADA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E PELO REGISTRO DO IMÓVEL. OMISSÃO QUE ENSEJA PROTESTO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONCEDER GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM EFEITOS RETROATIVOS.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão do inadimplemento, por parte da adquirente de imóvel, das obrigações de pagamento de IPTU/TLP e de registro da escritura pública de compra e venda, o que resultou na inscrição de protestos e no pagamento dos débitos por quem figurava como proprietário perante o Fisco. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização por danos materiais no valor de R$ 11.541,65 e por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Recurso da parte ré postulando a gratuidade de justiça e a improcedência integral da demanda.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a parte ré faz jus à gratuidade de justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se é responsável pelo pagamento dos tributos e encargos decorrentes da aquisição do imóvel; e (iii) determinar se a omissão em registrar a escritura e transferir a titularidade do imóvel enseja indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, produzindo efeitos apenas a partir do momento do requerimento, conforme previsão do art. 99 do CPC.
4. A escritura pública de compra e venda, ainda que não registrada, transfere a responsabilidade pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel, nos termos do art. 3o do Decreto Distrital no 28.445/2007 e do art. 34 do CTN.
5. A omissão da adquirente quanto ao registro da escritura e à transferência da titularidade perante o Fisco caracteriza inadimplemento contratual e ato ilícito, que resultou no protesto de dívidas tributárias em nome da parte vendedora, a qual teve de arcar com os débitos.
6. A jurisprudência reconhece a existência de dano moral in re ipsa quando há inscrição indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.
7. A ausência de impugnação específica ao valor fixado a título de compensação moral implica preclusão quanto ao ponto, permanecendo válida a quantia arbitrada pela sentença.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 186, 187, 404, 405, 406, 490 e 927; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11, 98, § 3o, e 99; CTN, art. 34; Decreto Distrital no 28.445/2007, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911624, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 22.08.2024, DJe 12.10.2024; TJDFT, Acórdão 1882270, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 20.06.2024, DJe 05.07.2024; TJDFT, Acórdão 1985855, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 01.04.2025, DJe 11.04.2025; TJDFT, Acórdão 1607976, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, j. 18.08.2022, DJe 01.09.2022.